Tribunal: TJSP
Processo: 2165756-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Pedido liminar de antecipação de tutela - Indeferimento - Insurgência do autor – Antecipação de tutela de forma inaudita altera parte, que é medida admissível somente em hipóteses excepcionais – Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos – Decisão mantida - RECURSO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Pedido liminar de antecipação de tutela - Indeferimento - Insurgência do autor – Antecipação de tutela de forma inaudita altera parte, que é medida admissível somente em hipóteses excepcionais – Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000640188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165756-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RODRIGO
PEREIRA BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada TELEFÔNICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165756-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14.297
2
Voto no 14.297
Agravo de instrumento no 2165756-32.2020.8.26.0000
Comarca de origem: São Paulo 13a Vara Cível Foro Regional II Santo
Amaro
Juíza de Direito: Fernanda Soares Fialdini
Agravante: Rodrigo Pereira Barboza
Agravado: Telefônica Brasil S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TELEFONIA
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais Pedido liminar de antecipação de tutela -
Indeferimento - Insurgência do autor Antecipação de tutela
de forma inaudita altera parte, que é medida admissível
somente em hipóteses excepcionais Requisitos do artigo 300
do CPC não atendidos
Decisão mantida - RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada à fl.42 que, nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenização por danos morais”, indeferiu o pedido de
antecipação da tutela, para suspender os apontamentos perante os órgãos de
proteção ao crédito em nome do autor, até a prolação da sentença, bem como
cessar as cobranças indevidas referentes às linhas não solicitadas, sob pena
de multa.
Recorre o autor, buscando a reforma da decisão “a fim de
conceder-lhe a tutela de urgência em caráter antecipado”, alegando que “...foi
vítima de fraudadores que utilizaram seus dados pessoais para contratar
serviços junto à Recorrida, tendo em vista que nunca esteve na cidade do Rio
de Janeiro... ao receber ligação de cobrança...contestou de imediato os
débitos, alegando, inclusive, ter sido vítima de fraude, já que mora em São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165756-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14.297
3
Paulo... em momento algum da ligação fora informado sobre a negativação
ocorrida em 2018, tendo a confirmação desta apenas quando efetuou
processo seletivo para uma vaga de emprego em janeiro de 2020...a
probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração
inequívoca de fraude ocorrida em nome do Recorrente, que ensejou na
negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, sem ao
menos ter sido notificado desta... Já o risco de dano irreparável resta
caracerizado, tendo em vista que tal restrição trouxe e ainda pode trazer ao
Recorrente enormes dissabores, já que perdeu uma oportunidade de
emprego... cabe destacar que o presente pedido não caracteriza conduta
irreversível, não conferindo nenhum dano à Recorrida... ”(sic)
Recurso tempestivo e isento do recolhimento do preparo.
Este o relatório.
Em princípio, desnecessário desencadear o contraditório,
visto que o que aqui se decidirá não causará prejuízo à parte contrária.
Ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o d. Juízo a
quo fê-lo sob a seguinte fundamentação:
“...Indefiro a tutela requerida, uma vez que o
apontamento foi inscrito em 2018 e até a presente data o
autor quedou-se inerte...”
Como visto, a decisão se fundamenta na antiguidade do
apontamento sem que neste interregno houvesse qualquer insurgência da
parte.
As alegações unilaterais de que a contratação teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165756-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14.297
4
ocorrido de forma fraudulenta, em cidade não visitada pelo autor não
autorizam, em fase de cognição sumária, a concessão da medida pretendida,
notadamente à mingua de prova de que terceiros tenham se apoderado dos
documentos pessoais do agravante.
Lembre-se que a despeito da legislação contemplar a
possibilidade de serem antecipados os efeitos da tutela, a sua concessão
inaudita altera pars é medida excepcional, a ser autorizada em casos de
extrema gravidade, cabendo ao juízo, via de regra, aguardar pela instauração
do contraditório, quando, então, disporá de mais elementos para a análise do
pedido.
Daí, por ora, não se vislumbra a presença dos requisitos
autorizadores da medida pleiteada, indicados no art. 300 do CPC, segundo o
qual, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Deste modo, a questão poderá ser novamente submetida à
apreciação do juízo, após formado o contraditório.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator